Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-03.2021.8.11.0004
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002338-03.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), VALDESON BORGES DA SILVA - CPF: 011.455.051-47 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.942.821-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA CONHECIDA - ERRO MÉDICO – ÓBITO DE PACIENTE – FALHA NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRESTADO À ESPOSA E MÃE DOS AUTORES – LIBERAÇÃO DA PACIENTE - COMPLICAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO – MORTE DO FAMILIAR - RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO NÃO MERECE REPARO – ADEQUAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, deve ser conhecida a remessa necessária.

2. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, com a falha no diagnóstico da paciente, que, por sua vez, permaneceu por 04 (quatro dias) sem internação ou cirurgia, desenvolvendo uma embolia pulmonar que a levou a óbito.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de dois autores, o
quantum
deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e desprovido e, em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO(S):

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

APELADO/INTERESSADO(S):

VALDESON BORGES DA SILVA

ROBERTO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, na “Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais” de nº 1002338-03.2021.8.11.0004, que julgo procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor dos requerentes a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida pelo IPCA a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida de juros de mora de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação alterada pela Lei nº 11.960/2009), estes a partir do evento danoso, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Como causa de pedir recursal, o MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS sustenta que a morte não teve como causa a falha no atendimento do paciente,

conforme prescrição dos médicos que a atenderam.

Alega que a paciente recebeu os cuidados necessários do Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças, de maneira que o tratamento médico colocado à sua disposição foi adequado e suficiente para alcançar a sua cura, eis que de acordo com o que preconiza a literatura médica, inexistindo prova de negligência, imprudência ou imperícia no atendimento.

Defende que foi o acidente em si que causou a morte da paciente e não a falha na prestação dos serviços, de maneira que a responsabilidade pela sua morte deve ser imputada ao causador do acidente e não ao serviço médico de saúde.

Ao final, pugna pela improcedente do pleito inicial.

Contrarrazões apresentada pelos apelados em id. 142950713.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito id. 144441197.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, M.M. Carlos Augusto Ferrari, na “Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais” de nº 1002338-03.2021.8.11.0004, que julgo procedentes os pedidos feitos na inicial para condenar o requerido a pagar em favor dos requerentes a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida pelo IPCA a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e acrescida de juros de mora de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação alterada pela Lei nº 11.960/2009), estes a partir do evento danoso, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ainda, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da condenação é certo e supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Cabível a remessa necessária, no caso do Estado, quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for superior a 500 (quinhentos) salários mínimos e, no caso do Município, superior a 100 (cem) salários mínimos, conforme dispõem os incisos II e III do § 3º do art. 496 do Código de Processo Civil, vigente na data em que proferida a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso, a r. sentença condenou o Município de Juína a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no ano de 2.022, estando o montante, portanto, acima dos 100 salários mínimos exigidos por lei.

Assim, conheço da remessa necessária relativamente ao Município. Assim, tenho ser caso de conhecimento da remessa necessária em relação ao Município.

Superado isso, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que VALDESON BORGES DA SILVA e ROBERTO CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA ajuizaram a presente Ação Indenizatória em face do Município de Barra do Garças-MT,
objetivando a condenação em danos morais em decorrência do óbito de ROSANGELA DOS SANTOS BORGES, respectivamente genitora e esposa dos autores, que sofreu um acidente de trânsito em 20/10/2017, em virtude disso, teve lesões no tórax, oportunidade em que foi conduzida ao Pronto Socorro Municipal, tendo sido liberada em seguida, sem internação ou cirurgia, tendo falecido logo após, em 25/10/2017.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“
O cerne da questão posta em julgamento compreende suposta conduta negligente por parte dos profissionais do Pronto Socorro Municipal, diante do quadro da vítima após o acidente sofrido em 20 de outubro de 2017.

Em análise do contexto fático e dos documentos constantes nos autos, buscou-se constatar se houve demonstração do preenchimento das condições aptas a ensejarem a responsabilização da fazenda pública municipal.

Nesta senda, a responsabilidade objetiva do Poder Público é tratada, na Constituição Federal, sob a ótica da teoria do risco administrativo. Assim, para que se configure a responsabilidade objetiva do Estado, é necessária a comprovação da existência de conduta ilícita do agente estatal, a ocorrência de dano indenizável, o nexo causal entre a conduta e o dano e a ausência de causa excludente da responsabilidade.

De entrada, salienta-se que, em análise dos documentos juntados pela parte autora, mostrou-se incontroverso que Rosangela dos Santos Borges foi vítima de negligência por parte dos profissionais de saúde do munícipio, conforme analisaremos a seguir.

Durante o primeiro atendimento de emergência (id. 50946941 – p. 1), foi constatado que a vítima de acidente de trânsito sentia dor intensa na mama esquerda e estava com um hematoma de grande volume no mesmo local. Solicitado o parecer de um especialista, este acionou o serviço de cirurgia às 08h30min do dia 21 de outubro de 2017 (id. 50946941 – p. 2).

Entretanto, não foi realizado nenhum procedimento cirúrgico e a vítima foi liberada pela equipe médica, retornando à unidade de saúde no dia 25 de outubro de 2017, sendo seu óbito registrado às 17h22min do mesmo dia, de acordo com relatório encaminhado ao Instituto Médico Legal – IML (id. 50946948 – p. 2).

No relatório supracitado, a médica responsável relata que a vítima evoluiu com dor torácica, decorrente do trauma sofrido em acidente automobilístico ocorrido no dia 20 de outubro de 2017.

Além disso, o laudo de exame de corpo de delito, emitido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (id 50946982), afirma que o instrumento ou meio que produziu a morte foi o acidente de trânsito sofrido pela vítima. Ao abrir a cavidade torácica foi constatado que houve:

Fratura em gradil costal direito na região anterior e gradil costal esquerdo na região lateral. Presença de grande quantidade de líquido sero sanguinolento em ambas as cavidades torácicas, 1200 ml a esquerda. Ambos pulmões enegrecidos, 800 ml a direita. Coração sem alterações; Retirado o bloco coração-pulmões presença de trombos múltiplos em artérias pulmonares. Dispensou-se a abertura das cavidades abdominal e craniana pelas evidências encontradas da causa mortis.

Fica claro, portanto, que um atendimento médico adequado na madrugada do dia 21 de outubro de 2017 seria essencial para preservar a vida da vítima, não podendo deixar de reconhecer, no caso em tela, a negligência por parte dos profissionais de saúde do município como causa determinante do óbito de Rosangela dos Santos Borges.

Destaca-se, ainda, que nenhum documento foi juntado pela parte requerida a fim de comprovar que a vítima foi plenamente atendida ou que tenha recebido toda atenção necessária ao seu caso.

Desta forma, vislumbro a caracterização de conduta ilícita, demonstrada pelos profissionais de saúde do município, por não procederem de forma adequada diante da condição em que a paciente se encontrava durante o seu atendimento de emergência.

Sendo assim, em razão de o demandante ter se desincumbido da prova acerca da conduta ilícita do agente estatal (art. 373, I, do CPC), o que é indispensável para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado (sentido amplo), a pretensão deve ser julgada procedente em relação aos danos morais.”

Irresignado com a sentença, o Município de Barra do Garças apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, que ocasionou o óbito da familiar da parte apelada por suposta falha na prestação do atendimento.

Na espécie, consta da exordial que, na madrugada do dia 21 de outubro de 2017, Rosangela dos Santos Borges, esposa de Valdesson Borges da Silva e mãe de Roberto Carlos Santos de Oliveira, vítima de acidente de carro na BR 070, KM 43,1, deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Barra do Garças – MT.

Atendida pela equipe plantonista, e diante da delicadeza do quadro, o serviço de cirurgia foi acionado na manhã do mesmo dia. Contudo, a vítima foi liberada sem a realização de qualquer procedimento cirúrgico e, quatro dias depois, no dia 25 de outubro de 2017, retornou à unidade de saúde às 16h32min, sendo seu óbito registrado às 17h22min.

Frente ao contexto apresentado, asseveram os autores que Rosangela faleceu em razão de conduta negligente dos profissionais de saúde do munícipio. Além disso, alegam que a vítima passou por extremo sofrimento no período entre o acidente e o óbito, tudo por falta de atendimento médico adequado.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“
Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torn
a-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses.
Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”
Grifos nosso

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma
sub judice
, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou a óbito a familiar dos apelados.

Conforme restou demonstrado na instrução processual, durante o primeiro atendimento de emergência (id. 142950686 – p. 1), foi constatado que a vítima de acidente de trânsito sentia dor intensa na mama esquerda e estava com um hematoma de grande volume no mesmo local. Solicitado o parecer de um especialista, este acionou o serviço de cirurgia às 08h30min do dia 21 de outubro de 2017 (id. 142950686 – p. 2).

Entretanto, verifica-se que não foi realizado nenhum procedimento cirúrgico e a vítima foi liberada pela equipe médica, retornando à unidade de saúde no dia 25 de outubro de 2017, sendo seu óbito registrado às 17h22min do mesmo dia, de acordo com relatório encaminhado ao Instituto Médico Legal – IML (id. 142950687 – p. 2).

No relatório supracitado, a médica responsável relata que a vítima evoluiu com dor torácica, decorrente do trauma sofrido em acidente automobilístico ocorrido no dia 20 de outubro de 2017.

Além disso, o laudo de exame de corpo de delito, emitido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (id 142950690), afirma que o instrumento ou meio que produziu a morte foi o acidente de trânsito sofrido pela vítima. Ao abrir a cavidade torácica foi constatado que houve:

Fratura em gradil costal direito na região anterior e gradil costal esquerdo na região lateral. Presença de grande quantidade de líquido sero sanguinolento em ambas as cavidades torácicas, 1200 ml a esquerda. Ambos pulmões enegrecidos, 800 ml a direita. Coração sem alterações; Retirado o bloco coração-pulmões presença de trombos múltiplos em artérias pulmonares. Dispensou-se a abertura das cavidades abdominal e craniana pelas evidências encontradas da causa mortis.

Nesta senda, fica claro, portanto, que um atendimento médico adequado na madrugada do dia 21 de outubro de 2017, oportunidade em que houve o primeiro atendimento, seria essencial para preservar a vida da vítima, não podendo deixar de reconhecer, no caso em tela, a negligência por parte dos profissionais de saúde do município como causa determinante do óbito de Rosangela dos Santos Borges.

Destaca-se, ainda, que nenhum documento foi juntado pela parte requerida a fim de comprovar que a vítima foi plenamente atendida ou que tenha recebido toda atenção necessária ao seu caso.

Desta forma, vislumbro a caracterização de conduta ilícita pelos profissionais de saúde do município, por não procederem de forma adequada diante da condição em que a paciente se encontrava durante o seu atendimento de emergência.

Como restou fundamentado pelo juízo
a quo
, era necessário que o primeiro atendimento emergencial fosse adequado às condições de saúde apresentadas pela paciente, o que não ocorreu.

Isso porque é inegável que a dispensa imotivada da paciente, embora houvesse uma clara indicação de necessidade cirúrgica, tendo ainda expressa avaliação por um dos médicos nesse sentido, mas que não foi seguida/observada pelos demais, potencializou os riscos para o agravamento das lesões ocasionadas em função do acidente, como se mostrou no caso em tela.

Portanto, o dever de indenizar resulta da responsabilidade civil do ente público em decorrente da conduta negligente dos médicos atuantes no Pronto Socorro Municipal, que resultou no óbito da familiar dos autores, ora apelados.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e de outros tribunais pátrios em casos análogos, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICADOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia. A quantia fixada a título de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido pelos autores, bem como do propósito educativo da indenização. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09. A condenação da verba honorária é indevida, haja vista que com o advento da Emenda Constitucional nº. 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribui ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.” (TJ-MT - APL: 00362521320118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018).

APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DEMORA NO ATENDIMENTO. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) ZONA NORTE DE CAXIAS DO SUL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA UNIDADE. Existência de contrato de gestão da Unidade de Pronto Atendimento, compreendendo o gerenciamento e execução de atividades de serviços de saúde, bem como a administração de toda a infraestrutura. Cláusula contratual por meio da qual o corréu assumiu responsabilidade por eventuais indenizações decorrentes de omissão ou negligência no atendimento. Questão da demora no atendimento que em tudo se relaciona à gestão da UPA. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público que, ademais, tem responsabilidade decorrente do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Legitimidade passiva reconhecida. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. “Na qualidade de gestor das ações e serviços de saúde em seu território, responde o município objetivamente por eventuais danos causados pelos profissionais e entidades que credenciou para prestar atendimento ao SUS” (trecho do REsp 1458466/SP, relator: Ministro Mauro Campbell Marques). Legitimidade passiva reconhecida. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE AMBOS OS RÉUS. CONTEÚDO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL QUE DECORRE DA SITUAÇÃO FÁTICA A QUE EXPOSTA A AUTORA. A responsabilidade pelos danos decorrentes da falha no atendimento de saúde, tanto em relação ao Município de Caxias do Sul, quanto no tocante ao Instituto de Gestão e Humanização, se dá na modalidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Carta Federal. Analisada a prova produzida, a pretensão indenizatória merece guarida. Paciente que aguardou tempo considerável para a realização da triagem, a qual somente tomou lugar quando a de cujus ficou inconsciente na recepção. Paciente idosa, com histórico de diversos atendimentos que denotavam a necessidade de um cuidado maior, o que não foi observado. Resultado que poderia ser diverso caso a triagem tivesse sido executada em observância aos normativos do Conselho Federal de Medicina. Dever de indenizar caracterizado. Dano moral que decorre da própria situação narrada. Inquestionável o sofrimento da autora em razão do falecimento de sua mãe, antes mesmo que pudesse ser atendida. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MANUTENÇÃO. Ao fixar o valor a título de dano moral é imperioso que, de modo prudente, o julgador tome em consideração as circunstâncias fáticas, a dimensão do ato lesivo perpetrado, a conduta dos envolvidos, sem olvidar a necessidade de censurar o agressor pela infringência levada a cabo, bem assim a de se evitar o enriquecimento sem causa. Caso concreto em que o valor fixado em sentença não comporta alteração. Consectários mantidos da forma definida em sentença, porquanto ausente recurso quanto ao ponto. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETROS LEGAIS. REDUÇÃO. Considerados os balizadores previstos no art. 85, § 2º, do CPC, em especial o tempo de tramitação da demanda e o local de prestação do serviço, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos para 15% sobre o valor da condenação. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70083410266, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 05-02-2020).

No tocante ao dano moral,
vale frisar que ess
e não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, nos moldes em que nossos tribunais vêm reconhecendo a existência do “dano moral puro” nestas ocasiões, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. [...] DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. (...) 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos, o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1.119.632/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTUDANTE. MENOR. AFOGAMENTO EM RIO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELOS PROFESSORES MUNICIPAIS. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PENSÃO. REDIMENSIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. (...) VI. Portanto, resta evidenciada a falha na vigilância do menor quando estava ocorrendo o evento em questão, uma vez que este se retirou da confraternização sem qualquer impedimento. Aqui, diga-se que não... foi demonstrada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade do Município, ônus que lhe incumbia. VII. Logo,
a situação narrada nos autos retrata o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o sofrimento causado pela morte de um filho é presumido, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. Vale dizer que o próprio fato já configura o dano.
Majoração do quantum indenizatório, tendo em vista a condição social dos autores, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70076361138, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Co
mo é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a apelada suportou, uma vez que de uma fratura na perna, não se espera ter que lidar com a perda prematura de seu genitor, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para os dois autores, deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
conheço da remessa necessária
e, em relação à apelação,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023